Tribunal: TJSP
Processo: 1002672-42.2017.8.26.0624
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
r Estadual no 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida.
Recurso de apelação e remessa necessária, considerada suscitada, não providos, com determinação e observação nos consectários legais.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002672-42.2017.8.26.0624; Relator (a): Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Tatuí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Heloísa Mimessi

Comarca:

Tatuí

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão

Ementa:

APELAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA.
Classe de suporte pedagógico da Secretaria da Educação. Pretensão de recebimento da Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015. Possibilidade de extensão aos inativos. Tese fixada no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 pela C. Turma Especial de Direito Público. Inclusão das parcelas que compõem seus vencimentos integrais na base de cálculo do Quinquênio e da Sexta-Parte. Possibilidade. Sentença mantida.
Recurso de apelação e remessa necessária, considerada suscitada, não providos, com determinação e observação nos consectários legais.